Tribunal: TJBA
Processo: 8000084-35.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000084-35.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TRANSGUARD NORDESTE REMOCAO, REBOQUE E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
D JENIFFER DA PENHA LISBOA DE CASTRO, MARCELO FAVATTO EUZEBIO

APELADO: VAGNER OLIVEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCOS NAVARRO COSTA

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração opostos por
TRANSGUARD NORDESTE REMOÇÃO, REBOQUE E ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS LTDA.
contra decisão que não conheceu da apelação por sua
intempestividade
. A embargante alegou omissão na decisão recorrida, sustentando que não foram considerados documentos que comprovariam a tempestividade do recurso. O embargado,
VAGNER OLIVEIRA DE ARAÚJO
, impugnou a tese e alegou o caráter manifestamente protelatório do recurso.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não considerar documentos supostamente aptos a comprovar a tempestividade da apelação.

III. Razões de Decidir

Cabimento dos Embargos de Declaração
– O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração visam apenas esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito.

Inexistência de Omissão
– A decisão embargada analisou expressamente a questão da intempestividade, demonstrando que a apelação foi interposta fora do prazo legal, sem comprovação de suspensão ou interrupção do prazo recursal.

Caráter Protelatório
– Os embargos configuram tentativa de reexame da matéria, o que é incompatível com sua finalidade processual.

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 8000084-35.2019.8.05.0113, em que figuram como embargante
TRANSGUARD NORDESTE REMOCAO, REBOQUE E ACAUTELAMENTO DE VEICULOS LTDA.
, e como embargado VAGNER OLIVEIRA DE ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS
, mantendo inalterada a decisão embargada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza Convocada – Relatora